Tribunal: TJDFT
Processo: 0725857-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725857-94.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNOBIO JOSE DE BRITO, FABIANA SILVA DE BRITO APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ARNÓBIO JOSÉ DE BRITO e FABIANA SILVA DE BRITO contra a sentença de ID 33513018, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial nos autos da ação monitória ajuizada por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA, para constituir o título executivo judicial no valor nominal de R$ 55.454,98 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária a contar do ajuizamento da ação, 28/09/2021. Em razão da sucumbência, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa, por serem beneficiários da gratuidade de justiça. A parte autora opôs embargos de declaração (ID 33513023), que restaram acolhidos, a fim de indeferir a gratuidade às rés. Assim, a sentença recorrida foi alterada para condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A decisão relativa aos embargos de declaração foi publicada dia 09/02/2022, tendo as rés interposto o recurso de apelação no dia 10/02/2022. Em suas razões recursais (ID 33513037), as rés sustentam, em preliminar, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a dívida seria de responsabilidade do Distrito Federal. Ainda, aduziram que o juiz de origem é incompetente para julgar o processo, em razão da presença obrigatória do Ente público. No mérito, alega a litigância de má-fé, visto que a autora tinha ciência que a responsabilidade pelo pagamento da dívida deveria recair sobre o Distrito Federal. Requerem, assim, o conhecimento e provimento do recurso para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Preparo não recolhido. Ressalta-se que rés, após a interposição do recurso de apelação, formularam pedido de aditamento do recurso de apelação (ID 33513041). Argumentam que foi indeferida gratuidade de justiça, sem análise das documentações relativas à hipossuficiência das rés. Ao final, requerem a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, ID 33513043, preliminarmente, a autora pugnou pelo não conhecimento do recurso, afirmando que as autoras não comprovaram o preparo na interposição do recurso de apelação. No mérito, requer a manutenção do julgado. É o Relatório. DECIDO. De início, no que tange a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, cumpre verificar se seria cabível o complemento do recurso de apelação no caso em apreço e, por conseguinte, o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça. Não remanesce dúvida de que que as rés/apelantes, quando interpuseram o recurso de apelação, já tinham ciência da revogação da gratuidade de justiça que lhes foi conferida. A sentença recorrida foi disponibilizada no DJe ocorreu em 20/12/2021 (33513020). Em seguida, foram opostos embargos de declaração pela autora/apelada, que restaram acolhidos, a fim de indeferir a gratuidade as rés/apelantes. Frise-se que a decisão proferida nos embargos de declaração foi disponibilizada no DJe em 08/2/2022 (ID 33513035), publicada no dia 09/2/2022. As rés/apelantes interpuseram recurso de apelação no dia 10/02/2022, sem o devido preparo (ID 33513027). Apenas no dia 07/03/2022, apresentaram petição complementar (ID 33513041) acompanhadas de novas razões de apelação, relativas ao pedido de gratuidade de justiça. Vale ressaltar que não é o caso de aplicação do §4o, do art. 1024, do CPC, que dispõe que, caso o acolhimento dos embargos de declaração resulte na modificação da decisão embargada, o embargado que tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação. Na hipótese, as rés/apelantes interpuseram apelação após já terem tido ciência da decisão que acolheu os embargos e indeferiu a gratuidade de justiça, restando evidenciada a preclusão consumativa, uma vez que exercida a faculdade pelas rés/apelantes no processo, com a interposição de apelação, não é possível a prática de ato processual de emenda à apelação interposta (ID 33513041). A propósito, trago à colação os seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. 2. Em ação de execução fiscal, o devedor de dívida ativa falecido deve ser substituído pelo espólio, que é representado em Juízo pelo inventariante, nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei no 6.830/80 e do art. 75, inciso VII, do CPC. 3. Não cumprida a determinação de emenda para a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação, correta a extinção do processo sem julgamento de mérito em decorrência do indeferimento da petição inicial. 4. Apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida. (Acórdão 1334841, 07030019720218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021)” (grifo nosso). Dessa forma, é forçoso reconhecer a deserção no presente caso, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, razão pela qual não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int.